Tribunal: TJSP
Processo: 2220805-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Recuperação judicial – Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de títulos de crédito - Ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em que foi requerido arresto de bens diversos da garantia prestada - Renúncia à garantia fiduciária - Caracterização – Violação à funcionalidade de dita garantia frente ao procedimento concursal – Ordenada a habilitação do crédito

Ementa:
Recuperação judicial – Cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de títulos de crédito - Ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial em que foi requerido arresto de bens diversos da garantia prestada - Renúncia à garantia fiduciária - Caracterização – Violação à funcionalidade de dita garantia frente ao procedimento concursal – Ordenada a habilitação do crédito respectivo como quirografário - Decisão mantida - Recurso desprovido.